Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-60.2005.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001639-60.2005.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (EMBARGADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (EMBARGANTE), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (EMBARGANTE), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (EMBARGANTE), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (EMBARGANTE), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (EMBARGANTE), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (EMBARGANTE), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (EMBARGANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (EMBARGANTE), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (EMBARGANTE), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (EMBARGANTE), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (EMBARGANTE), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (EMBARGANTE), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (EMBARGANTE), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (EMBARGANTE), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (EMBARGANTE), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IRINEU HEITOR SERAFINI - CPF: 055.932.980-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO JUNIOR SABEDOTTI FORNARI - CPF: 214.593.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALARCAO - CPF: 012.623.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 284.508.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HECK - CPF: 492.910.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 009.456.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE ANDRADE ROTILLI LUNARDI - CPF: 990.378.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE MARIA MACHADO (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (EMBARGADO), ADEMAR SILVEIRA MACHADO - CPF: 200.121.440-53 (EMBARGADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CEZAR BENEDITO SERAFINI - CPF: 256.273.179-49 (EMBARGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), DORACY DE ANDRADE ROTILLI - CPF: 387.913.159-72 (EMBARGADO), DULCE MARIA MACHADO (EMBARGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARISETE ORO SERAFINI - CPF: 802.124.929-34 (EMBARGADO), OTAVIO ROTILLI - CPF: 253.369.400-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IDELMO CORRADI - CPF: 042.675.329-15 (EMBARGANTE), LUIZA ALARCAO CORRADI - CPF: 620.572.949-00 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONFINANTES DA ÁREA USUCAPIENDA – CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 942 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS LINDEIROS RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DIVERGÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – NECESSÁRIA À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0001639-60.2005.8.11.0078

EMBARGANTES:

IDELMO CORRADI, LUIZA ALARCÃO CORRADI, ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
LAURI NICODEMUS RAUBER

EMBARGADOS:

CÉZAR BENEDITO SERAFINI
e
OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IDELMO CORRADI
e
LUIZA ALARCÃO CORRADI
– aqui chamados de primeiros embargantes – e por
ADEMAR MIGUEL RAUBER
e
LAURI NICODEMUS RAUBER
– segundos embargantes –, contra v. acórdão desta Câmara (Id 107404458), que, a unanimidade, não conheceu da apelação interposta pelos segundos embargantes, e, por outro lado, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de declaração da prescrição aquisitiva, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Os
primeiros-embargantes
, nas razões coligidas no Id 109040542, afirmam que o
decisum
padece do vício de contradição, pois, mesmo reconhecendo a falta de individualização do bem a ser usucapido, sobretudo levando em conta manifestação havida em 06/06/2014 e tecendo
“críticas de que fora realizada após 08 anos após o ajuizamento da ação e que realizada quando já citados todos os Réus”
(sic), desconsiderou por completo
“a decisão de fls. 783/787 recepcionou os documentos, notadamente os mapas e memoriais descritivos de fls. 620 e 623”
(sic), cujo tema – falta de individualização – foi, inclusive, objeto do recurso de agravo de instrumento autuado sob o nº. 166829, que no mérito
“validou a juntada e respectiva correção da individualização do imóvel, fazendo, consequentemente, coisa julgada material e formal”
(sic).

Acrescentam, ainda, que há manifesta confusão quanto à questão dos títulos em nome dos requerentes, ora embargantes, e sua localização, e para tanto, justificam que
“a área de 1.792 hectares advém de posse originária, datada de 1980 e os 4.071 hectares através de compra feita junto a Nilson Chiovetti, em 1984, área essa devidamente matriculada sob o número 15.239 do CRI de Tangará da Serra”
(sic), informações essas que estão devidamente consignadas na petição inicial.

Complementam, quanto ao tópico, que
“após pesquisas de localização do título primitivo de referida matrícula, constatou-se divergência entre o solo ocupado e o caminhamento inserto em referido título, razão pela qual, ante a posse mansa, pacífica e ininterrupta, aliado à boa-fé, posto que desconheciam os vícios que impediam a aquisição do imóvel, buscaram a regularização dominial com a presente ação”
, e que
“toda e qualquer menção a referida situação no laudo pericial, inclusive usada por Vossa Excelência para prover o Recurso de Apelação, não se presta a tal fim, posto que, como pontuado, os Embargantes confiaram quando da aquisição da correspondência do solo com a matrícula 15.239”
(sic), sendo, pois, a usucapião medida útil e necessária ao direito dos mesmos.

Com base nesses argumentos, rogam pelo acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas no Id 111256474, em que os embargados rechaçam os argumentos expendidos pelos recorrentes, e destacam a nítida pretensão de rediscussão dos presentes declaratórios, o que não é admitido pela via elegida, pelo que pede pela sua rejeição.

Por sua vez, os
segundos embargantes
apontam que o vício reside no fato de que, mesmo apresentando farta documentação acerca da sobreposição da área,
“o acórdão se limita apenas a apontá-los novamente como meros confinantes/lindeiros, sem discorrer sobre as provas reiteradas na Apelação”
, sendo, portanto, omisso quanto à necessidade de se declarar expressamente que que os ora embargantes foram incluídos como requeridos nos autos do Usucapião, não se caracterizando como meros confinantes.

Destacam, ainda, que
“pugnou-se que seja declarado que os documentos acostados das fls. 190 às fls. 212v comprovam tanto o título quanto a posse legítima dos Embargantes sobre a área precisamente descrita nos referidos memoriais descritivos e georreferenciamentos, fazendo-se constar expressamente o indeferimento de qualquer pedido de usucapião da área que adentra os limites lá descritos”
(sic), que igualmente não houve qualquer manifestação por parte do Colegiado.

Rogam, assim, pelo acolhimento dos presentes declaratórios, com efeitos infringentes, suprindo os vícios acima apontados, condenando os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, custas e verbas de estilo, haja vista o indeferimento do pretenso usucapião genérico sobre a área dos apelantes. Ainda, requerem o prequestionamento expresso da matéria (Id 109334478).

Em que pese regularmente intimados, os embargados não contrarrazoaram os segundos declaratórios, conforme certificado no Id 112404956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CONFINANTES DA ÁREA USUCAPIENDA – CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 942 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS LINDEIROS RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – DIVERGÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – NECESSÁRIA À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO PROVIDO.

O art. 942 do CPC/73, vigente ao tempo dos fatos, prescreve que a citação do proprietário registral é obrigatória na ação de usucapião, por se tratar de réu certo, e, na falta deste, dos seus sucessores, constituindo, sua falta, na completa ineficácia do processo e a impossibilidade de a sentença atingir a plena autoridade da res iudicata. Assim, verificando-se que a citação dos confinantes foi atendida no caso concreto, e considerando que o decreto judicial não lhes atinge, há carência de interesse recursal, inviabilizando o recurso interposto pelos mesmos.

Os princípios da especialidade e da continuidade dos registros públicos impõem a necessidade de os usucapientes arrolarem com exatidão a localização e a individualização do imóvel sobre o qual pretendem a declaração da prescrição aquisitiva, o que não se verificou na situação dos autos.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

Inicialmente, destaco que ambos os declaratórios envolvem matérias similares e/ou complementares, de modo que analisarei ambos conjuntamente.

Ultrapassada esta questão, esclareço, desde já, que apesar dos embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado dos vícios de omissão e contradição, já que, no entender dos mesmos, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Em
primeiro
lugar, no tocante à suposta omissão aventada pelos segundos embargantes, mormente em relação à declaração dos mesmos como parte e não como meros confinantes, dada a farta documentação probatória sobre a titularidade de parte do imóvel usucapiendo, tenho que o
decisum
embargado não incorre em falta de fundamentação,
porquanto, o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte demandada, então embargantes, na peça de defesa e/ou contrarrazões, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Da mesma forma, a jurisprudência ainda é pacífica no sentido de que não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo Magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, observa-se que durante a tramitação do feito os segundos embargantes foram intimados não como parte, mas sim como meros confrontantes da área a ser usucapida, em consonância à previsão contida no art. 942 do CPC/73, sendo certo que a sua falta inequivocamente ensejaria na nulidade dos atos processuais até então referendados na origem, o que não é o caso em apreciação.

Além disso, apesar de apresentarem defesa com farta documentação, arguindo, dentre outros pontos, suposta sobreposição de títulos, capaz, no entender dos mesmos, de atingir a propriedade lhes pertencente com eventual declaração da prescrição aquisitiva pela usucapião, fato é que com a reforma da sentença não há qualquer prejuízo envolvendo o direito de propriedade.

Já em relação aos argumentos dos primeiros embargantes, é certo que o Agravo de Instrumento nº.
166829/2014, interposto pelos aqui embargados, cujo objeto envolvia justamente a decisão do Juízo
a quo
que, dentre outros pontos, admitiu, a uma só vez e após a estabilização da demanda, não somente a ampliação do pedido inaugural como também possibilitou a retificação da individualização do bem usucapiendo, foi declarada satisfeita pelo colegiado da Sexta Câmara Cível deste Sodalício.

Entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, não há se falar em coisa julgada material, já que segundo estabelece o Código de Processo Civil, somente se forma a coisa julgada quando há prolação de
sentença definitiva de mérito
, por expressa previsão do art. 502 do CPC
[3]
.

Por sua vez, o art. 504 do mesmo Código diz o que não faz coisa julgada,
“os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”
(inc. I); e
“a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”
(inc. II).

Logo, a meu ver, a decisão prolatada no Agravo de Instrumento nº.
166829/2014
não se apresenta com efeito translativo, resolvendo somente a questão incidental, ou seja, manteve os efeitos da decisão do Juízo do primeiro grau que desacolheu a tese da preclusão do direito de os autores emendarem voluntariamente a petição inicial após a estabilização da demanda (alteração do pedido), bem como refutou a preliminar de inépcia da inicial por ofensa ao princípio da individualização do imóvel usucapiendo, ressalvando, neste ponto,
a possibilidade de a individualização do imóvel ser realizada por meio de perícia
(fls. 874/878 – Id 76970556).

Aliás, como bem observa Humberto Theodoro Júnior,
“A coisa julgada material é fenômeno específico das sentenças de mérito, isto é, daquelas que solucionam ou compõem o litígio de pretensão contestada (acertamento), ficando sua força ou eficácia restrita ao elemento declaratório do julgado”
(
in
‘Processo de Execução’. 11ª ed. LEUD: São Paulo-SP, 1986, p. 471).

Nesse sentido, trago à colação julgado da Corte Superior, o qual, apesar de antigo, aplica-se perfeitamente ao caso em análise:

“
COISA JULGADA MATERIAL – LIDE. A COISA JULGADA MATERIAL REFERE-SE AO JULGAMENTO PROFERIDO RELATIVAMENTE A LIDE, COMO POSTA NA INICIAL, DELIMITADA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. NÃO ATINGE DECISÕES DE NATUREZA INTERLOCUTORIA, QUE SE SUJEITAM A PRECLUSÃO
, VEDADO SEU REEXAME NO MESMO PROCESSO MAS NÃO EM OUTRO. ALIENAÇÃO DE BEM - DESPESAS DE CONDOMINIO. AINDA NA VIGENCIA DA PRIMITIVA REDAÇÃO DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 4. DA LEI 4.591/65, A RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO ADQUIRENTE DO BEM NÃO SIGNIFICAVA FICASSE EXONERADO O PRIMITIVO PROPRIETARIO.”
(REsp 7.128/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/1991, DJ 16/09/1991, p. 12631)

E por conclusão lógica, igualmente não há se falar na aventada ‘confusão’ quanto à cadeia dominial, já que evidenciado tanto pelos documentos trazidos à exordial, como também na própria perícia judicial, que o imóvel a ser usucapido e indicado na exordial
não coincide
com a área dos Lotes nº. 19 e 20 da Gleba Duas Barras, constante das matrículas imobiliárias nº. 189, 822, 774 e 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal/MT, de modo que, diante do não cumprimento dos requisitos legais, outro caminho não haveria senão a improcedência da ação.

Quanto ao ponto, reproduzo os fundamentos do decisum para se evitar desnecessária tautologia:

“(...) Se infere, ainda, dos memoriais finais (fls. 1297/1298 – Id 76970997) e das contrarrazões (fls. 1441/1445 – Ids
76971043/76971044),
que os autores/apelados,
diversamente do postulado na inicial
,
redirecionam
a pretensão à
área total de 5.727,98 hectares
, dos quais relacionam que:

a) 1.773,66 hectares incidem do total de 1.995,57 hectares da Matrícula nº. 189 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de César Benedito Serafini;

b) 362,88 hectares incidem do total de 400,00 hectares da Matrícula nº. 822 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Ademar Silveira Machado;

c) 954,45 hectares incidem do total de 1.000 hectares da Matrícula nº. 774, registrados em nome de Antônio Enzo Vinholi; e

d) 1.466,88 hectares incidem do total de 1.599,55 hectares da Matrícula nº. 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal, registrados em nome de Doracy de Andrade Rotilli.

Há clara confusão dos autores/apelados quanto à
localização
e a
individualização
da área que pretendem usucapir, o que, aliás, foi pontuado pelo perito judicial no laudo produzido no curso da instrução processual, anexo às fls. 887/908, senão vejamos (Ids 76970563/76970565):

“Da área requerida de 5.863,0000 hectares fora apresentada documentação referente a
4.071,00 hectares que não corresponde ao local da lide do processo
, ou seja, um percentual de 69,08 %. Posteriormente fora comercializado 786,00 hectares para José Hech no ano de 1.999 e 2.796,2505 hectares para Carlos Simonetti. Restando uma área remanescente com um percentual de 12,00 % da área que apresentou documento, ou seja, 4238,7495 hectares.

Afirma o autor que teria mais uma
área de posse de 1.792,00 hectares sem documentação comprobatória
. Totalizando uma área requerida de 5.863,0000 hectares.”
(
sic
pág. 894) – grifos nossos.

Além disso, questionado o
expert
sobre eventual coincidência da origem dos títulos da área indicada pelos autores/apelados e a supostamente pertencente aos demandados César Benedito Serafini, Ademar Silveira Machado, Antônio Enzo Vinholi e Doracy de Andrade Rotilli, a resposta foi negativa:

“d) Se o senhor perito pode afirmar, com plena segurança, se o título acima referido, expedido pelo Estado em favor de Hiroyski e Mikio Maehara, refere-se a imóvel que tenha a mesma localização do imóvel usucapiendo?

Resposta:
Não se refere ao mesmo imóvel. As localizações são diferentes conforme documentos expedidos pelo INTERMAT
.”
(
sic
pág. 895) – grifos nossos

A complementar tudo isso, as declarações de Carlos Roberto Simonetti deixam mais evidente que a área indicada na inicial
não coincide
com a área dos Lotes nº. 19 e 20 da Gleba Duas Barras, constante das matrículas imobiliárias nº. 189, 822, 774 e 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal.

É que, quando indagado sobre a ação de usucapião proposta por Idelmo Corradi e sua esposa, Carlos Roberto Simonetti, por suas próprias palavras, referiu:

“Eu comprei uma área dele e ele me documentou, posteriormente esse documento foi verificado que não era ali. Então, ele agora me propôs que quando pedisse o usucapião ia devolver o que tinha pago [...] quando foi falado que a área não era lá, ele se comprometeu a pedir o usucapião e me devolver a área para mim, da área que ele me vendeu.”
(39m09s do Termo de Audiência de fls. 1189 e ss. – Id 76970961)

A área a que se refere Simonetti é a de 2.796,2505 (dois mil, setecentos e noventa e seis) hectares, adquirida de Idelmo Corradi, sua esposa, Luiza Alarcão Corradi, e João Alarcão, na data de 28 de julho de 1998, conforme consta expressamente da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fls. 63/64 – Id 76965494).

De suas declarações, como visto, após a efetivação do registro da alienação, tomou conhecimento de que o imóvel negociado não se situava na localidade indicada por Idelmo, isto é, a área adquirida não era parte integrante dos Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras,
mas sim os de nº.
41
e
42
, localizados à
margem direita do Rio Papagaio
, como, aliás, é expressamente assinalado pelo
expert
do juízo às fls. 899 e 903 (Id 76970564), respectivamente, nas respostas aos quesitos ‘3’ e ‘12’ formulados pelos autores/apelados.

Além disso, pertinente registrar que o próprio perito judicial, ao responder os quesitos formulados pelos corréus, destaca tratarem-se de áreas distintas, inicialmente mensurando que as benfeitorias indicadas por Carlos Simonetti nas ações reivindicatórias conexas
“estão edificadas em
áreas confinantes das áreas usucapiendas, logo não fazem parte da lide dos processos
. O que ocorreu foi pequena sobreposição de áreas de propriedade de Carlos Roberto Simonetti quando locou suas divisas no ano de 2001, a qual o perito considerou
áreas desmatadas sobrepostas ou com incidências nos Títulos do Lote 19 e 20 da Gleba Duas Barras tituladas pelos réu
s”
(
sic
resposta ao quesito ‘b’ de fl. 894 – Id 76970563). E complementa, mais à frente, que
“da área requerida de 5.863,0000 hectares fora apresentada documentação referente a 4.071,0000 hectares que
não corresponde ao local da lide do processo
, ou seja, um percentual de 69,08 %
” (
sic
resposta quesito ‘c’ – mesma página), como, aliás, já fora consignado acima.

Veja-se, pois, que nem só pela confron
tação da matrícula nº. 15.239 do CRI da Comarca de Tangará da Serra (fls. 63/64 – Id 76965494) com as matrículas nº. 189, 822, 774 e 2.337 do CRI da Comarca de Sapezal, é possível concluir que os autores/apelados se enganam quanto à localização e a individualização do bem que alegam o exercício da posse e sobre o qual pretendem a declaração da prescrição aquisitiva.

Assim, apesar de instruída a inicial com levantamento topográfico e memorial descritivo (fls. 21/22 – Id 76965484), tais documentos não são suficientes para dirimir,
com segurança
, a área que os autores/apelados supostamente exercem posse qualificada, até mesmo porque o laudo pericial igualmente esclarece que, pelas imagens de satélite registradas em 31/08/1984, não se verifica a derrubada de vegetação e quaisquer outros vestígios de ocupação na região denominada
“poção do Rio Papagaio”
, situada no Lote 19 da Gleba Duas Barras, conforme pode se constatar do laudo pericial de fls. 887/908 (Ids 76970563/76970565).

A perícia destaca, também, que:

“Não se constatou abertura de áreas com extração do material lenhoso significativas até o ano de 2003 onde ocorreu construção de uma sede melhorada, ou seja, residência de madeira com cobertura de Eternit com a ampliação de área de pomar. Apenas ocorreu a ocupação localizada, sendo que 2.003 houve sinais de ocupação em outras regiões da área usucapienda.

Não ocorreu pela parte autora o uso comercial com agricultura, pecuária e reflorestamento das aberturas realizadas.

Houve apenas ocupação física do local com manutenção de um funcionário e recentemente nos últimos anos tem-se feito benfeitorias melhores [...].”
(
sic
fl. 893
– Id 76970563).

De todas essas ponderações, conclui-se que os autores/apelados não logram êxito no cumprimento dos requisitos (cumulativos) à usucapião extraordinária, seja pela ausência de individualização das áreas, seja pela inevidência de manejo de terras sobre os Lotes 19 e 20 da Gleba Duas Barras no período anterior ao ano de 1984,
e cuja área em disputa igualmente não se demonstrou qualquer benfeitoria indicativa do exercício da posse pelos autores da usucapião, sendo a ocupação irregular, mediante construção de pequena sede e/ou plantação de pomares, datada de meados de 2003, conforme prova pericial (fls. 891/893 – Id 76970563).

(...)”
(com destaques no original)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[3]
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022